Tribunal: TJES
Processo: 5023909-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023909-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEMPERACO INDUSTRIA & COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização, ajuizada por Temperaço Indústria & Comércio de Vidros em face do Município de Vila Velha, em que pleiteia: (i) a condenação do requerido em obrigação de fazer, consistente em receber e processar os requerimentos administrativos do autor, independentemente da existência de crédito tributário em aberto; (ii) a declaração de nulidade dos autos de notificação e infração apontados na inicial, e suas respectivas CDA’s; (iii) obrigação do requerido de promover a baixa dos títulos protestados junto aos Cartórios de Títulos e Documentos referentes aos autos de infrações apontados; (iv) o reconhecimento da inexigibilidade de licença ambiental para as atividades exercidas pelos autos; (v) a condenação do requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 14.329,44 (quatorze mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). Alega o requerente, em síntese, que sofreu fiscalização ambiental do Município de Vila Velha no ano de 2018, gerando o Auto de Notificação nº 3722/18, para promover a regularização ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Não obstante, aduz que não conseguiu fazer o licenciamento municipal ambiental de regularização – LMAR, porque o Fisco apontou a existência de débitos fiscais diversos

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para: a) RECONHECER a nulidade do Auto de Notificação nº 3722/18 e, consequentemente, dos autos de infração 1390/19 (13/02/2019); nº não ident. (10/05/2021); nº 3160/2023 (28/03/2023); b) DETERMINAR a baixa do protesto da CDA 14134/2023 e a retirada do nome do autor dos cadastros negativos de crédito, incluído em razão do referido protesto;c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data do arbitramento, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta consignar que, analisando os autos é possível observar que o Auto de Notificação 03722/2018 (ID 29786361) contém a fundamentação legal, entretanto, não possui nenhuma indicação a respeito do local, hora e data da infração. Não obstante o Município recorrente alegue que os autos preencheram os requisitos da legislação, o próprio documento anexado aos autos demonstra a ausência da indicação a respeito do local, hora e data da infração (ID 36998506 – fls. 11).

É importante ressaltar ainda, que o tema já encontra-se pacificado no âmbito jurisprudencial, pelo entendimento de que a Administração Pública não pode recorrer ao aparelhamento estatal e às prerrogativas a ele inerentes para compelir o contribuinte inadimplente a quitar os seus débitos fiscais, por meios transversos.

Diante disso, constata-se a conduta abusiva do Município, ora recorrente, ao condicionar o licenciamento ambiental ao pagamento dos débitos tributários. Portanto, realmente deve ser reconhecida a nulidade de todos os autos lavrados posteriormente a essa negativa, bem como de suas consequências.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, eis que a pessoa jurídica realmente pode sofrê-los, nos termos da súmula 227 do STJ.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, que em razão do ato ilícito praticado pela recorrente teve atingidos valores não patrimoniais, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)